Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-20.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800419-20.2019.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA QUE SE BASEOU EM PRECEDENTE INADEQUADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença de indeferimento da petição inicial ante a ausência de interesse processual da autora. Entendeu o juízo “a quo” que a requerente deveria requerer administrativamente ao INSS a suspensão dos descontos em seus proventos antes de exercer o seu direito de ação.

2.
Da mera leitura do acórdão da Corte Suprema é de se ver que a matéria ali julgada não tem qualquer pertinência com a pretensão da autora na presente ação. Naquele caso, cuidava-se de ação em que se busca a concessão de aposentadoria rural por idade, proposta por segurada que alega ser diarista e que não formulou prévio requerimento administrativo; neste, a autora pretende ver declarada a inexistência/invalidade de contratação de empréstimo bancário consignado em seu benefício previdenciário, além do reconhecimento de ato ilícito apto a lhe garantir reparação pelos danos que alega ter sofrido, o que de plano, afasta a necessidade de esgotamento das vias administrativas, mormente em razão da garantia insculpida no artigo 5º, XXXV, da CF (a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito)
.

3.
Analisando a petição inicial da autora da ação, além da lição doutrinária sobre o interesse de agir, no sentido de que este se refere a necessidade subjetiva de demandar ao Poder Judiciário a restauração do direito que entende violado, resta claro que essa condição da ação está plenamente satisfeita
.

4. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada na inicial. Precedente do STJ.

5. Contrato bancário ao qual se deve aplicar a prescrição quinquenal prevista no artigo 27, do CDC. Precedente do STJ.

6. Sentença de extinção sem resolução do mérito anulada.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de debito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada”, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, interposta por
FRANCISCA DA SILVA FARIAS
, contra sentença que indeferiu a petição inicial do processo que move contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Em sua exordial (ID 2417183), a autora da ação, ora apelante, relatou que “recebe seu benefício no valor de um salário mínimo mensal, entretanto, após alguns saques e analises de extratos bancários percebeu descontos em seu benefício previdenciário, que segundo consulta junto ao INSS, são decorrentes do pagamento de parcelas de um empréstimo consignado refinanciado junto ao requerido que a demandante jamais solicitou, tampouco autorizou”.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial por “falecer à autora interesse de agir para o ajuizamento da presente demanda, devendo a mesma, primeiramente, exaurir a via administrativa e, caso insatisfeita com a decisão, pleitear sua revisão ou complementação judicial munida de todos os documentos indispensáveis ao julgamento da demanda”.

Após a sentença, o banco requerido habilitou advogado no processo.

A autora da ação interpôs apelação (ID 2417197) afirmando que o juízo de origem fundamentou sua sentença “no decidido pelo STF no RE631240, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em03/09/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, que tratou do prévio requerimento administrativo junto ao INSS como requisito para pleitear judicialmente concessão de benefício previdenciário”; alega que o “julgado supracitado em momento algum guarda relação com a demanda proposta pela recorrente, como também a via administrativa indicada na sentença não abarca todos os pedidos elencados pela apelante na inicial. A pretensão autoral visa, além da exclusão dos descontos, que seja declarado inexistente o débito junto ao recorrido, a repetição do indébito e indenização pelos danos morais suportados, o que não é oferecido no procedimento administrativo”; aduz que “não pairam dúvidas que a recorrente necessita ir a juízo para ser indenizada em repetição do indébito e danos morais, bem como para ter declarado inexistente o débito imputado pelo recorrido, além de ver cessado os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, se mostrando mais do que útil o presente processo”.

O banco apresentou contrarrazões aduzindo a prescrição do direito de ação da autora tendo em vista que os descontos ocorreram no ano de 2014 e pleiteado a manutenção da sentença.

O recurso foi distribuído neste Egrégio Tribunal de Justiça à relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a qual determinou a oitiva do Ministério Público.

O Parquet devolveu o processo sem manifestação ante a falta de interesse público primário e relevância social na lide.

A relatora determinou a redistribuição do recurso tendo em vista a matéria versada se referir a direito privado.

Coube-me o feito por redistribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
extinta sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial ante a ausência de interesse processual da autora.
Entendeu o juízo “a quo” que a requerente deveria requerer administrativamente ao INSS a suspensão dos descontos em seus proventos antes de exercer o seu direito de ação.

Parte de uma premissa equivocadíssima o juízo de origem.

Fundamenta a sentença em acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE
631240, segundo o qual “a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. Como a autora não contestou administrativamente ao INSS os descontos efetuados em seu benefício, entendeu que estava ausente seu interesse de agir.

Ora, da mera leitura do acórdão da Corte Suprema é de se ver que a matéria ali julgada não tem qualquer pertinência com a pretensão da autora na presente ação.

Naquele caso, cuidava-se de ação em que se busca a concessão de aposentadoria rural por idade, proposta por segurada que alega ser diarista e que não formulou prévio requerimento administrativo; neste, a autora pretende ver declarada a inexistência/invalidade de contratação de empréstimo bancário consignado em seu benefício previdenciário, além do reconhecimento de ato ilícito apto a lhe garantir reparação pelos danos que alega ter sofrido, o que de plano, afasta a necessidade de esgotamento das vias administrativas, mormente em razão da garantia insculpida no artigo 5º, XXXV, da CF (a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito).

Portanto, totalmente inaplicável a espécie a norma exarada pelo precedente utilizado pelo juízo de origem para indeferir a petição inicial da autora.

Dito isso, analisando a petição inicial da autora da ação, além da lição doutrinária sobre o interesse de agir, no sentido de que este se refere a necessidade subjetiva de demandar ao Poder Judiciário o restauração do direito que entende violado, resta claro que essa condição da ação está plenamente satisfeita.

Como já dito, a autora alega que houve uma contratação de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário sem que houvesse autorização para realização do negócio jurídico, imputando ao banco requerido a responsabilidade pelo ato ilícito.

Sendo assim, pela narrativa da autora na petição inicial, é possível definir a existência do interesse processual apto ao recebimento da petição inicial. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao art. 535, II, do CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso pelo Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no caso em que a análise aprofundada das condições da ação é obstada pela teoria da asserção.

2. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares.

3. A decisão das instâncias ordinárias sobre a necessidade de dilação probatória não pode ser revista em sede de recurso especial, sob pena de adentrar no conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 7 do STJ).

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) (grifei)

Quanto a alegação de prescrição do direito de ação formulado pelo banco em contrarrazões, sou pela sua rejeição em vista de se tratar, ao contrário do que tenta fazer crer o apelado, de alegação de defeito no serviço bancário, fazendo incidir a norma do artigo 27, do CDC:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Segundo o STJ, “a ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC)” (AgInt no AREsp 1173934 / SP)

Isto posto, a ação proposta em 2019, contestando descontos efetuados no ano de 2014, a prima facie, obedeceu o prazo prescricional.

Assim, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU provimento para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2021